Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.

1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.

2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido.